Tribunal: TJDFT
Processo: 0713019-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da egrégia 8a Turma Cível, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado, para afastar o condicionamento do levantamento de valores no cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da ação rescisória ajuizada pelo ente distrital embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no v. acórdão, que afastou a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) verificar a possibilidade de imposição de multa por caráter protelatório dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As alegações de prejudicialidade externa e de risco de prejuízo ao erário, na hipótese de procedência da ação rescisória, foram devidamente consideradas e expressamente afastadas no v. acórdão, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição do decisum.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e são incabíveis quando utilizados para modificar o resultado do julgamento.
5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC. Precedentes.
6. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração opostos com a indicação de omissão relativamente às questões jurídicas que foram adequadamente analisadas pelo órgão julgador deve ser desprovido.
2. A oposição de embargos de declaração com fins protelatórios enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.